Tribunal: STF
Processo: SL 879
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-06-02
Data de publicação: 2016-06-02

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DESPACHO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INTIMAÇÃO EXPEDIDA EM NOME DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO 404/2009 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    II – Comprovada a existência de órgão de representação judicial do Município de Boa Vista, suas intimações serão realizadas em nome do titular do cargo, no caso específico, do Procurador-Geral do Município.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.